Tribunal: TJPA
Processo: 0811119-55.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811119-55.2023.8.14.0000

PACIENTE: EDINALDO DA SILVA GAMA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE CACHOEIRA DO ARARI

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTS. 121, §2º, I e IV (Vítima Edson Barbosa Teles), e 121, §2º, I, c/c 14, II (Vítima Francinete Chermont Marques), TODOS DO CÓDIGO PENAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1.

“A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (AgRg no HC n. 789.167/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

2.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Maurício do Socorro Araújo de França, em favor do nacional EDINALDO DA SILVA GAMA, contra ato do douto juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari/PA, indicado tecnicamente como autoridade.

Relata o impetrante que o paciente foi preso no dia 04/11/2022, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 121, §2º, VI, c/c 14, ambos do CP, autos do processo crime de nº 0800522-28.2022.8.14.0011, sustentando a ausência de requisitos legais na decisão que decretou a custódia preventiva, requerendo, por fim, a cassação da decisão através do deferimento da medida liminar, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Ao indeferir a medida liminar, Id 15363997, requisitei informações que foram prestadas na Id 15417076, constando na Id 15435960 manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional EDINALDO DA SILVA GAMA, acusado do suposto cometimento dos delitos capitulados nos arts.
121, §2º, I e IV (Vítima Edson Barbosa Teles), e 121, §2º, I, c/c 14, II (Vítima Francinete Chermont Marques), sustentando-se coação ilegal enfrentada pelo paciente, em razão da ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão cautelar.

Pela análise dos documentos trazidos com a impetração, consta que o paciente não aceitando o fim do relacionamento com FRANCINETE CHERMONT MARQUES, desferiu golpe fatal com uma faca no pescoço do seu atual namorado, EDSON BARBOSA TELES, e ato contínuo tentou contra à vida da ex-companheira, só não alcançando seu intento por interferência de terceiros, fato ocorrido no dia 30/10/2022.

A prisão cautelar foi decretada com base na representação do Delegado de Polícia Civil,
Id 15073114, cuja decisão se encontra com a seguinte fundamentação:

“Analisando os autos, vislumbra-se a presença dos requisitos da prisão preventiva.

Isto porque o art. 312 do CPP admite a prisão preventiva “
como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”
. Está configurado o
fumus boni iuris
, na medida em que há prova nos autos de que o crime, de fato, ocorreu, consoante o relato de uma das vítimas que apontou o representado como o autor no crime.

Igualmente, está presente o
periculum in mora
, posto que a ordem pública remanescerá comprometida caso o acusado permaneça em liberdade, dado a gravidade do fato supostamente praticado pelo mesmo, pois teria tirado a vida de uma pessoa em via pública e ameaçado de morte a sua ex-companheira, o que indubitavelmente afeta a estabilidade social da Comunidade de Cachoeira do Arari, já tão acabrunhada e tantas vezes agredida.

Some-se ao perigo à ordem pública que o representado demonstra ser, o risco de fuga do distrito da culpa, pois como pode ser comprovado pelo colhido pela autoridade policial, o representado já se encontra foragido do distrito do delito.

Quanto ao
periculum libertatis
, denoto, também, a sua presença, posto que o representado demonstrara periculosidade visto a violência com que praticou o crime conforme se depreende do depoimento da vítima FRANCINETE.

Por fim, registre-se também ser necessário assegurar a regular instrução processual, a fim de resguardar o depoimento das testemunhas e da vítima, assim como a integridade das mesmas, considerando as circunstâncias do crime.

Ante o exposto, em face da necessidade de assegurar a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISAO PREVENTIVA
em desfavor de
EDINALDO DA SILVA GAMA
”
.
<sic>

Constata-se, assim, que a prisão cautelar foi decretada em decisão fundamentada, relatando a forma violenta com que a vítima foi golpeada, bem como a tentativa de, também, esfaquear sua ex-companheira, elementos idôneos que justificam a prisão, conforme disciplina o art. 312, do CPP, não se mostrando possível sua substituição por medidas cautelares diversas.

Sobre o assunto, colhe-se da jurisprudência do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU E PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E ATIPICIDADE DA CONDUTA. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. EXAME DO CONTEXTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. MODUS OPERANDI. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PENAL. RELATOS DE AMEAÇAS PERPETRADAS PELO RÉU. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E FUGA DO RÉU. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. MERA EXTRAPOLAÇÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. No pertinente à alegação de nulidade no reconhecimento pessoal do réu e pleito de trancamento da ação penal, verifica-se que nenhuma das questões foi analisada pelo Tribunal de origem, no julgamento do writ originário, motivo pelo qual sua apreciação direta por esta Corte Superior fica obstada, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. Precedentes.

2. O reconhecimento da inexistência de justa causa para o prosseguimento da ação penal e da atipicidade da conduta exigem profundo exame do contexto probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do writ. Precedentes. Consoante precedentes desta Corte, o habeas corpus não é o meio adequado para a análise de tese de negativa de autoria ou participação por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com esta ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.

3. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

4. No caso, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do agravante está evidenciada no modus operandi do ato criminoso.

Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, o acusado e demais corréus efetuaram disparos de arma de fogo contra as vítimas, não tendo se consumado o objetivo fatal por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. Após a suposta prática criminosa, o agravante evadiu-se do distrito da culpa, vindo a ser localizado em outra Comarca, em face do suposto cometimento do delito de porte ilegal de arma de fogo. Há, ainda, relatos de ameaças perpetradas pelo réu , o que demonstra que a custódia preventiva deve ser igualmente mantida pela conveniência da instrução criminal.

5. No pertinente à alegação de ausência de contemporaneidade como justificativa hábil a infirmar a necessidade de manutenção da prisão preventiva, vale lembrar que, embora não seja irrelevante o lapso temporal entre a data dos fatos (5/7/2021) e aquela do decreto preventivo (28/1/2022), a gravidade concreta do delito, assim como a fuga do réu, obstaculizam o esgotamento do periculum libertatis pelo simples decurso do tempo. Ademais, a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória.

6. Quanto ao excesso de prazo na formação da culpa, no caso concreto, o feito vem tramitando regularmente, pois se trata de ação penal complexa, contando com dois réus - um deles foragido até o presente momento -, tendo havido intercorrências ao longo da instrução do feito, tais como demora na apresentação da defesa prévia e necessidade de expedição de várias cartas precatórias - uma delas ainda não devolvida -, não se revelando, até o presente momento, ilegalidade apta a ser sanada por esta Corte Superior, pois a ação penal originária dos processos do Tribunal do Júri demanda, inevitavelmente, uma maior delonga dos atos processuais.

7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 775.163/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)”

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADOS. FURTO. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. INADMISSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVANTE REINCIDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.

I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

II - O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações de negativa de autoria, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

III - a segregação cautelar do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, seja pela forma na qual os delitos foram em tese praticados, consistentes um homicídio qualificado, o furto de uma arma pertencente a uma das vítimas e dois homicídios qualificados na modalidade tentada, cometidos com emprego de arma de fogo e em concurso de três agentes, seja em razão do histórico criminal do paciente, eis que "os antecedentes do paciente são consideravelmente desabonadores e dão conta de retratar diversas passagens em juízo criminal, com duas condenações - uma por tráfico de entorpecentes e outra por ameaça e lesão corporal, no contexto de violência doméstica -, sendo o paciente reincidente em crime doloso ", circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente e a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, tudo a demonstrar a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar.

em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 805.346/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.)”.

Por outra, percebe-se que a manutenção da prisão cautelar na sentença de pronúncia obedeceu a técnica

per relationem,
e, portanto, "A chamada técnica da fundamentação
per relationem
(também denominada motivação por referência ou por remissão) é reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como legítima e compatível com o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal". (AgRg no RHC n. 160.743/MG, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. em 17/5/2022)”.

Concernente a suposta ofensa ao princípio da presunção de inocência, “Não há ofensa ao princípio da presunção de inocência quando a prisão preventiva é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva extraídos dos autos da ação penal, como no caso em apreço. (AgRg no RHC n. 171.320/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 19/12/2022.)”.

Assim, aliando-me ao parecer da d. Procuradoria de justiça, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 18/09/2023